Tribunal: TJDFT
Processo: 0739887-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0739887-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) SUSCITANTE: JUIZO DO PRIMEIRO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PUBLICA DO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: JUÍZO DA SEXTA VARA DA FAZENDA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por IRENILDA MARIA DA SILVA, parte autora nos autos de origem, em face de acórdão prolatado pela 1a Câmara Cível no julgamento do conflito de competência suscitado pelo juízo do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública contra o Juízo da 6a Vara da Fazenda Pública do DF. Em razão da intervenção do Ministério Público, oficie-se à Procuradoria de Justiça para manifestação sobre os embargos declaratórios opostos. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 13 de fevereiro de 2025 13:50:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador